Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-64.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004654-64.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contratos Bancários, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (RECLAMANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECLAMADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. RECLAMAÇÃO.

E M E N T A

RECLAMANTE(S):

LILIANE PEREIRA KRAUSE

RECLAMADO(S):

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DO BRASIL S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A:

RECLAMAÇÃO

CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO PELO SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO – ART.988, INCISO IV, DO CPC/15 E ART. 1º DA RESOLUÇÃO DE Nº 3/2016 - ALEGADA NECESSIDADE DE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DO
TEMA 972 DO STJ
– DESACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO TJMT QUE SE EFETIVA NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – VERIFICAÇÃO DA VENDA CASADA QUE DEMANDA O REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O exame das reclamações fundadas no art.988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1º da Resolução de nº 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores.

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do
Tema 972 do STJ
.-

R E L A T Ó R I O

RECLAMANTE(S):

LILIANE PEREIRA KRAUSE

RECLAMADO(S):

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO DO BRASIL S/A

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reclamação proposta por
LILIANE PEREIRA KRAUSE
, contra o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado n. 1033348-74.2021.8.11.0001 interposto pelo banco requerido da ação originária para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos iniciais através do qual a autora reclamante

pretendia (i) a restituição dobrada do valor convencionado a título de seguro prestamista (R$3.592,56) associado ao contrato de empréstimo financeiro firmado entre as partes, (ii) indenização por danos morais.

Narra a reclamante que celebrou com o banco reclamado um contrato de empréstimo, no valor de R$28.324,01, vindo posteriormente constatar que, além de tal pacto, a mencionada instituição financeira tinha inserido no negócio um serviço de seguro sem a sua autorização.

Relata que diante disso, foi ajuizada a demanda alegando a ocorrência de venda casada, assim como a nulidade e abusividade da referida cobrança, sendo que após o regular processamento da ação, o juízo primeiro grau reconheceu a prática arbitrária do banco julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira ao pagamento da quantia de R$3.592,56 a título de repetição de indébito, além de uma indenização, a título de dano moral, no importe de R$4.000,00.

Registra que o banco requerido interpôs o Recurso Inominado n. 1033348-74.2021.8.11.0001 perante a Turma Recursal única dos Juizados Especiais, o qual foi provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a autora manejou a presente reclamação, nos termos do inciso II do art.988 do CPC/15, ao argumento de que contrária à jurisprudência do STJ consagrada no
Tema 972
, fixado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.639.320/SP sob o rito dos repetitivos, segundo o qual,
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Aduz que a decisão reclamada ainda fere o inciso I do art.39 do CDC, que veda a prática de venda casada.

Defende que telas sistêmicas e provas unilaterais não se prestam como elementos de provas, conforme entendimento consolidado deste e. Tribunal.

Argumenta que da leitura do voto prolatado pelo relator, depreende-se que a conclusão acerca da contratação decorre de presunção da livre adesão ao referido serviço, em função das taxas serem supostamente melhores em empréstimos desta ordem, o que não pode prevalecer.

Com tais argumentos, pugnou pela suspensão do processo originário, não só em face do poder geral de cautela atribuído aos magistrados, mas também em função do que dispõe o inciso I do art. 2º da Resolução 12/2009/STJ.

No mais, pugnou pela procedência da reclamação, mediante o reconhecimento de que o acórdão reclamado deixou de observar o paradigma do
Tema 972 do STJ
, reconhecendo-se a nulidade da venda casada do seguro, com a restituição dos valores cobrados sob tal rubrica, bem como pela condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos em função do suposto ilícito contratual.

O pedido de suspensão provisória do aresto reclamado foi indeferido em decisão de ID. n. 129950670.

Sem informações do órgão reclamado, consoante certidão de ID. n. 133618156.

O terceiro interessado deixou transcorrer
in albis
o prazo para se manifestar, conforme certidão de ID. n. 133618157.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, em parecer de ID. n. 135117681, da lavra do Dr. José Zuqueti, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de reclamação manejada contra decisão colegiada da Turma Recursal única dos Juizados Especiais deste Estado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado n. 1033348-74.2021.8.11.0001, interposto pelo banco requerido da ação originária para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos iniciais através do qual a autora reclamante

pretendia (i) a restituição dobrada do valor convencionado a título de seguro prestamista (R$3.592,56) associado ao contrato de empréstimo financeiro firmado entre as partes, (ii) indenização por danos morais.

Para tanto, o aresto lançou mão da seguinte fundamentação.

“No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida sustenta que não realizou a contratação do seguro prestamista para o empréstimo consignado.

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos o detalhamento do empréstimo realizado, com a discriminação correta dos valores do empréstimo e seguro contratado
por meio do autoatendimento
.

Pela máxima experiência é possível realizar a contratação de empréstimos com a instituição bancário sem a contratação do seguro prestamista, bastando ao consumidor declinar da contratação.

Ademais, sabe-se que os empréstimos consignados com seguro possuem taxas de juros menores do que a contratação sem seguro, o que certamente estava à disposição da parte contratante.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se cogitar a pretendida declaração de nulidade e indenização por danos materiais e morais postulado pela Recorrida.

Ademais, a devolução dos valores e a declaração de inexistência do negócio jurídico configuraria enriquecimento ilícito, tendo em vista que certamente as taxas de juros sem o seguro prestamista são maiores.

Por fim, é importante expor que o seguro prestamista está à disposição do consumidor em todo e qualquer tipo de empréstimo ou financiamento independentemente da modalidade.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida em sua peça inaugural.” (ID. n. 121341011 - Pág. 74/75 - gr. n.)

Pois bem.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV –
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de assunção de competência.”

Nesse viés, importante ainda frisar que, por não ser cabível a interposição de Recurso Especial das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o STJ editou a Resolução STJ n. 3/2016 – que
“dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
– ampliando no seu art.1º as hipóteses de cabimento do referido instituto. Senão vejamos:

“Art. 1º A competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acordão prolatado por turma recursal estadual e do Distrito Federal e a
jurisprudência do STJ consolidada
em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça,
bem como para garantir a observância dos precedentes em matéria infraconstitucional
, caberá às câmaras reunidas ou seção especializada dos tribunais de justiça.”

Ou seja, se a jurisdição deste Tribunal para o exame de reclamações como a dos autos se dá por delegação extraordinária do STJ – Tribunal originalmente competente –, a possível dissonância a ser examinada será aquela potencialmente existente entre o acórdão reclamado, e a jurisprudência consolidada da referida Corte Superior a respeito da matéria de direito em discussão, mesmo porque este Tribunal não constitui instância recursal de decisões de Turmas Recursais.

Na hipótese dos autos, em cotejo entre argumentos trazidos, a documentação apresentada e a decisão colegiada reclamada, entendo que não restou suficientemente demonstrada dissonância entre o acórdão reclamado o posicionamento do STJ consolidado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP sob o rito dos repetitivos.

Primeiramente, porque o que veda a
“tese 2”
do
Tema 972 do STJ
não é a exigência, pela instituição financeira, de um contrato de seguro para garantir o recebimento do capital emprestado, mas sim que o consumidor seja compelido a firmar esse seguro com o banco que lhe concedeu o empréstimo, ou com outra que este indicar, estando o tomador do empréstimo livre para escolher outra seguradora que garantirá o cumprimento da obrigação.

Vejamos:

“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”
(gr. n.)

Além disso, como bem frisou o acórdão impugnado, o empréstimo foi pactuado mediante autoatendimento, no qual estavam detalhadamente discriminados os valores do prêmio do seguro de garantia acessório.

Assim, para rever o entendimento do aresto reclamado, de modo a reconhecer a ocorrência da venda casada, mister o revolvimento do quadro fático posto, o que, segundo a jurisprudência do Tribunal Superior delegante da competência, é absolutamente inadmissível. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. VENDA CASADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. 1.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.
O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de prova da venda casada do seguro. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial
. 3. Nos termos do § 3º do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.500.778/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 22/11/2019)

Consequentemente, se levarmos em consideração que, ainda que coubesse, em tese, recurso especial das decisões colegiadas de turmas recursais de juizados especiais, a questão relativa à ocorrência da venda casada de seguro prestamista não seria enfrentada por demandar reexame do quadro fático-probatório, o exame, por este órgão de competência delegada, da possível dissonância entre o julgado reclamado e a
tese 2
do
Tema 972
do STJ, deve seguir o mesmo raciocínio.

Logo, se não demonstrada a venda casada do seguro prestamista no contrato de empréstimo bancário firmado pela reclamante pelo sistema de autoatendimento, não há se falar em dissonância entre o acórdão reclamado e a
tese 2
do
Tema 972
do STJ.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente reclamação e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, a qual deve ser suspensa se beneficiário a justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022